Tribunal: TJSP
Processo: 1018711-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Danos morais - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor para majoração da verba indenizatória - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é fato incontroverso nos autos - Responsabilidade da companhia aérea

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Danos morais - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor para majoração da verba indenizatória - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é fato incontroverso nos autos - Responsabilidade da companhia aérea caracterizada – Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade objetiva – Danos morais – Convenção de Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o, inc. V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não se confundem com os punitive damages, contemplados no sistema da common law, de modo que a preocupação manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a redação das normas da Convenção não se justifica em relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais compensatórios em nosso país - Ressalva em relação aos danos morais compensatórios, que é consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP - Inexistência de limitação nesta seara - Atraso que acarretou a chegada do autor com 27h de atraso a Toronto, no Canadá, com cumprimento parcial do dever anexo de proteção pela companhia aérea - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor - Razoabilidade e proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso – Fixação do montante em R$4.000,00 (quatro mil reais), apto a compensar os danos morais sofridos, sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000575581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018711-66.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIC
ALEJO RIAL, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
2
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003
Apelante: Eric Alejo Rial
Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Voto no 1603
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Atraso de
voo – Danos morais - Sentença de parcial procedência -
Recurso do autor para majoração da verba indenizatória -
Relação jurídica que implica incidência das disposições
normativas do Código Civil, do Código de Defesa do
Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é
fato incontroverso nos autos - Responsabilidade da
companhia aérea caracterizada – Não comprovação de
qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade
objetiva – Danos morais – Convenção de Montreal que fixa
patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu
turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou
limita
a
indenização
por
danos
extrapatrimoniais
compensatórios, cuja força normativa promana do art. 5o,
inc. V e X, da CF - Danos morais compensatórios que não
se confundem com os punitive damages, contemplados no
sistema da common law, de modo que a preocupação
manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a
redação das normas da Convenção não se justifica em
relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais
compensatórios em nosso país - Ressalva em relação aos
danos morais compensatórios, que é consentânea com a
tese fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e
ARE 766.619/SP - Inexistência de limitação nesta seara -
Atraso que acarretou a chegada do autor com 27h de atraso
a Toronto, no Canadá, com cumprimento parcial do dever
anexo de proteção pela companhia aérea - Circunstâncias
do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que
desborda
do
mero
dissabor
-
Razoabilidade
e
proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso –
Fixação do montante em R$4.000,00 (quatro mil reais),
apto a compensar os danos morais sofridos, sem
caracterizar deslocamento patrimonial indevido – Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de sentença (fls. 204/207), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação indenizatória proposta por Eric Alejo Rial em face de Gol Linhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
3
Aéreas S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$4.000,00, acrescido de
correção monetária a partir da publicação da sentença e de juros moratórios de 1%
ao mês desde a citação. Outrossim, condenou a ré ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% da condenação.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 209/219), propugnando, em síntese,
pela majoração da verba indenizatória, para o montante de R$10.000,00, sob o
fundamento de que o quantum fixado pelo magistrado a quo estaria aquém do
entendimento jurisprudencial, da legislação nacional e dos parâmetros fixados pela
Convenção de Montreal. Argumenta que houve o descumprimento do artigo 28, I,
da Resolução ANAC no 400/2016, tendo em vista que a companhia aérea não
ofertou alternativas para o cumprimento do contrato e a manutenção do horário
contratado, deixando de promover a acomodação do passageiro em outro voo.
Salienta, ainda, a falta de informações prestadas pela empresa e a falha na
assistência material no tocante à alimentação. Verbera que o atraso fez com que
perdesse um dia de suas férias, uma diária de hotel, além do seu tempo útil. Forte
nessas premissas, conclui que os transtornos e aborrecimentos provocados pela falha
na prestação do serviço ensejariam a majoração da indenização, seja para compensar
os danos causados, seja para desestimular novas condutas danosas por parte da
companhia.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fl. 236).
Intimada, a requerida apresentou contrarrazões, propugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 227/235).
Houve oposição ao julgamento virtual por parte do apelante (fl. 239).
É o relatório.
Por proêmio, cumpre determinar a legislação aplicável ao caso em
testilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
4
Com efeito, o conflito de interesses versa acerca de relação de
consumo. De fato, as partes denotam todas as características contidas,
respectivamente, nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Doutra banda, referido conflito se coaduna com a existência contrato
de transporte aéreo internacional, de modo que também incide a Convenção de
Montreal, tratado internacional internalizado ao ordenamento pátrio por meio do
Decreto no 5.910 de 27 de setembro de 2006, conforme preconiza seu art. 1o, nos
seguintes termos:
Artigo 1 Âmbito de Aplicação
1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de
pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante
remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado
em aeronaves, por uma empresa de transporte aéreo.
2- Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte
internacional significa todo transporte em que, conforme o
estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja
ou não interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja
no território de dois Estados Partes, seja no território de um só
Estado Parte, havendo escala prevista no território de qualquer
outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte
entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem
uma escala acordada no território de outro, não se considerará
transporte internacional, para fins da presente Convenção.
Ademais, o Código Civil, no Capítulo XIV, do Título VI, do Livro
III, contempla, outrossim, normas gerais acerca do transporte de pessoas e coisas.
Verifica-se, pois, que os três diplomas legais são aplicáveis ao caso em comento.
No concernente ao an debeatur, todos preveem a responsabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
5
transportador no caso de atraso.
Deveras, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil dispõe acerca
da responsabilidade civil objetiva quando expressamente prevista em lei ou pela
aplicação do risco criado, com a seguinte redação:
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
A expressão “independentemente de culpa” consagra, por certo, a
cláusula geral de responsabilidade objetiva. Ademais, a redação do art. 737, caput,
do Código Civil corrobora a tese de fixação de regime de responsabilidade objetiva
ao transportador, na medida em que só admite, como excludente do dever de
indenizar, o motivo de força maior.
Outrossim, o microssistema de defesa do consumidor prevê a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consoante se depreende da
redação do art. 14, da Lei n. 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, a Convenção de Montreal, em seu art. 19, também prevê a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
6
responsabilidade do transportador pelo dano ocasionado por atrasos no transporte
aéreo internacional de passageiros.
Ad argumentandum tantum, ainda que inexistisse qualquer norma
específica disciplinando a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso em
voo, é certo que a celeridade é elemento integrante do contrato de transporte,
designadamente aéreo, caracterizando na percepção social do tipo em análise,
motivo determinante da contratação, quando cotejada com os demais meios de
transporte existentes, razão pela qual os horários divulgados são vinculantes e seu
não-implemento pontual, em cotejo com o preceito da razoabilidade, caracteriza
descumprimento contratual apto a ensejar a reparação por eventuais danos
decorrentes, os quais, contudo, não restam presumidos.
Nesse contexto, restou incontroversa a ocorrência dos eventos
descritos em sede de petição inicial, uma vez que efetivamente houve o atraso do
trecho Buenos Aires -São Paulo, que resultou na perda da conexão do voo São Paulo
- Toronto. Também é incontroversa a realocação do autor em novo voo para este
último trecho somente no dia seguinte, conforme documento de fls. 66, totalizando
um atraso global de 27 horas. Assim, restou caracterizado o abalo de ordem moral.
Sobreleva acrescentar, ademais, que a obrigação de transporte
assumida pela companhia aérea apelante é de resultado, ou seja, é adimplida com o
transporte do consumidor ao seu destino em segurança e dentro dos horários
originalmente pactuados, sob pena de responsabilidade, nos termos dos artigos 734 e
737 do Código Civil, emergindo, outrossim, obrigação de proteção, que restou
autonomizada (Nesse sentido, Gerardo Mastrandrea, L ́obbligo di protezione nel
trasporto aéreo di persone, p. 2-12, Padova, Cedam, 1994).
Em outros termos, um dos elementos essenciais do contrato de
transporte aéreo é justamente a celeridade esperada pelo consumidor, não podendo a
transportadora, por motivo interno à atividade empreendida, submeter seus
passageiros a atrasos consideráveis, como no caso em testilha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
7
Nesse contexto, em cotejo com a noção da obrigação como relação
jurídica complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva, os denominados
deveres anexos ou laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados,
caracterizam hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da
I Jornada de Direito Civil: Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422
do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis
do Couto e Silva: “Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda
a relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente ao
adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos de proteção,
como o dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda, de cooperação, de
assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93).
In casu, alega a ré que o atraso do primeiro voo (Buenos Aires - São
Paulo) teve gênese em questões operacionais e, malgrado a perda do voo de São
Paulo para Toronto, ressalta que prestou toda a assistência necessária, fornecendo
reacomodação no mesmo voo no dia subsequente e hospedagem (fl. 146). No
entanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu todos os
deveres anexos, pois não trouxe prova de fornecimento de vouchers de alimentação
nem de transporte, afigurando-se a violação de parte dos deveres anexos ínsitos ao
contrato firmado com o autor.
Assim, tendo em conta que o autor foi submetido à espera de mais de
27 horas, sem o devido auxílio material integral, conclui-se que a situação perpassou
a barreira do mero dissabor.
Procedendo-se ao exame da extensão do dano, cumpre consignar que,
no caso dos danos morais, diferentemente dos danos materiais, não há qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
8
exclusão ou limitação ao dever de indenizar. Para a compreensão desse
entendimento, faz-se mister tecer algumas considerações.
Em sede de trabalhos preparatórios de elaboração da Convenção de
Montreal, na seara dos danos ressarcíveis, subsistiram amplos debates, suscitadores
de controvérsias interpretativas, nos sistemas da common law e romano-germânico.
Isso porque, havia o temor de se incluir expressamente a figura do dano moral,
máxime tendo em vista a natureza dos punitive damages, previstos naquele sistema,
com ampla aplicação pelas Cortes dos Estados Unidos da América.
Referida lacuna normativa, embora necessária para a elaboração de
um diploma legal uniforme com ampla adesão por vários países, não excluiu a
indenização por danos morais, mormente em face do art. 29 da Convenção de
Montreal, o qual autoriza expressamente as indenizações de caráter compensatório.
Nesse ponto, cumpre obtemperar que, no ordenamento pátrio, a
reparação
de
danos
extrapatrimoniais
denota
natureza
primordialmente
compensatória, estando, pois, em conformidade com o tratado internacional. Nesse
sentido, preconiza, com acuidade, Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald:
Qualquer avaliação ou preço que se estipule como resposta do
Estado à ofensa de um bem intrínseco à pessoa humana será
meramente
uma
compensação
ou
uma
satisfação.
Ensina
FERNANDO NORONHA que indenizar é apagar o dano, o que só se
consegue fazer, através da reposição do patrimônio na situação em
que estava antes, enquanto compensar é dar algo que contrabalança
o mal causado, mas sem poder apagar este. (Novo tratado de
responsabilidade civil. 4a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p.
379).
Ademais, como é cediço, o conceito de dano extrapatrimonial está
atrelado aos direitos da personalidade, que, com o advento da Constituição de 1988,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
9
foram elevados a uma posição supraestatal, tendo em vista que a atual Carta colocou
o homem no vértice do ordenamento jurídico, na mesma trilha das demais
Constituições no mundo (Nesse sentido: SCHREIBER, Anderson. Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição
dos danos, 6a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 206).
No mesmo sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa
afirma que “no centro e no curso da problemática juscivilística da personalidade,
determinando-a e inflectindo-a, está o Homem ou, porventura mais do que isso, cada
homem concreto com a própria e dinâmica personalidade, confluindo aí, e muitas
vezes antinomicamente, desígnios de ordenação social, veiculadas através da
estrutura jurídica”. (O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p.
13).
Com efeito, a dignidade da pessoa humana está inserida na
Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o,
inc. III), assumindo posição de destaque. Acerca da dignidade da pessoa humana,
Ingo Wolfgang Sarlet elucida que:
Cuidando-se a dignidade e aqui tomamos emprestadas as expressivas
palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha do que se poderia
denominar de “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa
humana”, é imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana, em todas as suas manifestações e
aplicações, a máxima eficácia e efetividade possível, em suma, que se
guarde e proteja com todo o zelo e carinho este coração de toda sorte
de moléstias e agressões, evitando ao máximo o recurso a cirurgias
invasivas, e, quando estas se fizerem inadiáveis, que tenham por
escopo viabilizar que este coração (ético-jurídico) efetivamente
esteja (ou, pelo menos, que venha a estar) a bater para todas as
pessoas com a mesma intensidade. (Dignidade da Pessoa Humana e
Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 6 ed. rev.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
10
atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 148).
Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o dano moral em
sentido estrito é a lesão ao direito geral de personalidade. E foi, com fulcro nessa
premissa, que a Constituição inseriu em seu art. 5o, inc. V e X, a plena reparação do
dano moral. “Este é, pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser
examinado o dano moral: Qualquer agressão à dignidade pessoal lesiona a honra,
constitui dano moral e é por isso indenizável.” (Programa de responsabilidade civil.
10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 88-89).
O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a
dor experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se
verifiquem esses efeitos. O dano consiste na violação a um bem ou atributo da
personalidade.
Nesse sentido, Anderson Schreiber esclarece que o sentimento da
vítima face ao evento danoso deve apenas servir como meio para se quantificar o
dano e, consequentemente, arbitrar o valor da indenização (Op. Cit., p. 206).
Portanto, a mencionada lacuna no tratado internacional é
naturalmente preenchida em nosso ordenamento pela função iluminante e força
normativa do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, depreendendo-se que o
dano moral comporta reparação autônoma, como, aliás, todas as demais figuras
extrapatrimoniais correlacionadas com função compensatória em favor da vítima,
excluídos os punitive damages como adrede elucidado.
Estabelecido que a Convenção de Montreal não exclui a indenização
por danos morais compensatórios, verifica-se, outrossim, que inexiste qualquer
limitação nesta seara2.
Com efeito, no julgamento do RE 172.720/RJ, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, a Suprema Corte decidiu rejeitar a indenização limitada
prevista na Convenção de Varsóvia (substituída pela Convenção de Montreal),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
11
consoante se vê:
INDENIZAÇÃO DANO MORAL EXTRAVIO DE MALA EM
VIAGEM
AÉREA
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA
OBSERVAÇÃO
MITIGADA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como
regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa
aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de
desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação
decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República incisos V e X do art. 5o, no que se sobrepõe a tratados e
convenções ratificados pelo Brasil.
Referido entendimento foi reafirmado no julgamento do RE
636.331/RJ, a limitação imposta pelo tratado abrange tão somente o dano material,
pois não há qualquer referência a dano moral. Nesse sentido, a Ministra Rosa
Weber, em seu voto, foi categórica:
[...] a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não
cabendo, nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites
indenizatórios estabelecidos no mencionado pacto internacional.
Posteriormente, no informativo jurisprudencial no 866 do Supremo
Tribunal Federal, constou o seguinte:
Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos
internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte
aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não
alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da
abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim,
esclareceu que a limitação indenizatória abarca apenas a reparação
por danos materiais, e não morais. (Destaques nossos).
Atestada a existência do dano moral, porém, afiguram-se necessárias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
12
certas considerações. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em momento recente,
que os danos morais em transporte aéreo não mais devem ser considerados in re
ipsa. Em outros termos, foi reconhecida, pelo aludido Tribunal Superior, a
necessidade de arbitramento dos danos morais em tais eventos, com fundamento no
concreto sofrimento vivido. De clareza solar é o escólio da eminente Ministra Nancy
Andrighi:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ (...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral
possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso
porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se,
por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que
envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
13
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso
inadiável
no
destino,
dentre
outros.
STJ, REsp 1.584.465/MG,
Terceira
Turma,
Rel.
Min.
Nancy Andrighi, j. 21/11/2018, destaques nossos.
Tecidas essas considerações, passo à fixação da verba reparatória a
título de danos morais, a qual exige uma atividade parcimoniosa do magistrado, uma
vez que inexiste uma tarifação prevista em lei para os abalos internos sofridos por
determinado indivíduo. Devem ser levadas em consideração, portanto, algumas
balizas impostas pela melhor doutrina. São elas, por exemplo, o sopesamento da
conduta das partes, a intensidade e duração do dano (Nesse sentido, Le Tourneau e
Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse sentido, é valiosa a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento, a ser arbitrado pelo Juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e
a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade
Civil, 4 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60 apud STOCO, Rui
Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7 ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1684). (Negritos nossos).
In casu, restaram incontroversos o atraso suportado pelo autor e o
descumprimento de parte dos deveres de proteção e de assistência. Assim,
sopesando referidas circunstâncias, em cotejo com os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e subprincípio da proibição do excesso, reputo adequada a
indenização por danos morais fixada pelo Juízo a quo em R$4.000,00 (quatro mil
reais). Tal montante revela-se suficiente, sem, contudo, representar deslocamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
14
patrimonial indevido, em consonância com a jurisprudência desta Colenda Câmara:
TRANSPORTE AÉREO Overbooking Sentença que condenou a
companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) Recurso da autora,
requerendo a majoração da verba indenizatória Insubsistência
Atraso de quase 24 horas Oferecimento de voucher de USD500,00
Realocação para o voo seguinte mais próximo Considerando as
circunstâncias do caso em comento, o valor fixado compensa
satisfatoriamente os danos morais sofridos
Razoabilidade e
proporcionalidade Honorários advocatícios, que devem ser fixados
em montante apto a remunerar condignamente o causídico, sem
configurar enriquecimento sem causa Fixação, por equidade, em
R$1.200,00 Sentença parcialmente reformada Recurso provido
em parte. TJ/SP. Apelação 1109685-52.2019.8.26.0100. Rel. Marco
Fábio Morsello. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
10/04/2020, destaques nossos.
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Cancelamento e posterior
atraso de mais de treze horas do voo contratado. Situação de
indiscutível desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação de
R$ 3.000,00. Valor razoável e proporcional, pois os transtornos se
resumiram ao atraso de embarque, sem outros desdobramentos.
Parte que recebeu assistência material da companhia área. Recurso
provido para este fim. TJ/SP. Apelação 1004127-91.2019.8.26.0003.
Rel. Gilberto dos Santos. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
05/09/2019, destaques nossos.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DESCABIMENTO Não tendo a empresa ré
comprovado a presença de justificativa plausível para o atraso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018711-66.2019.8.26.0003 -Voto no 1603
15
quase 14 horas na chegada do voo ao destino almejado pela
autora, somado à ausência de comprovação de ter prestado a ré à
requerente informações e assistência adequada no ínterim entre a hora
prevista para o embarque da passageira na respectiva aeronave e o
efetivo momento em que isso ocorreu, era mesmo de rigor a
condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização por
danos morais em decorrência dos transtornos experimentados pela
autora no episódio. (...) Indenização fixada em R$ 6.000,00 que se
mostra demasiada para compensar os transtornos experimentados pela
autora no episódio, razão pela qual necessária a redução do
respectivo quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00,
quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade e que não representa enriquecimento indevido da
referida parte - Recurso provido, nessa parte. TJ/SP. Apelação
1021103-13.2018.8.26.0003. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Data do Julgamento: 01/08/2019, destaques nossos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
condenação exclusiva da ré ao ônus de sucumbência, nos termos da Súmula no 326
do Superior Tribunal de Justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator